Tribunal: TJPA
Processo: 0811179-33.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811179-33.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO
(CONCEPÇÃO AMPLA)
. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA – CID 10 N17. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL ADEQUADO. TRANSFERÊNCIA PARA O HOSPITAL REGIONAL DA TRANSAMAZÔNICA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO CONFORME LAUDO MÉDICO E SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. PROCEDIMENTOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À QUALIDADE DE VIDA DA PACIENTE. OBRIGATORIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS QUANTO AO DEVER DE TRATAMENTO MÉDICO. ADMISSÃO DE MULTA E BLOQUEIO DE VALORES A TÍTULO DE MULTA COMINATÓRIA COM PROPÓSITO DE GARANTIR QUE SE FORNEÇA MEDICAMENTO OU TRATAMENTO MÉDICO À PESSOA NECESSITADA HAVENDO RISCO DE GRAVE DE COMPROMETIMENTO DE SUA SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de cinco a doze de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém,12 de abril de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

com pedido de efeito

suspensivo
,

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão do Juízo de Direito da 3ª Vara Civil e Empresarial da Comarca de Altamira, proferida nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA (Processo n.º

0802683-97.2020.8.14.0005), que deferiu a tutela provisória de urgência (autos principais - Id. 20635666 – págs. 1/4), cuja parte dispositiva foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

3. DO DISPOSITIVO

Recebo a inicial presentes os requisitos do art. 319 do CPC.

Isento de custas, emolumentos e honorários periciais, nos termos do art. 18 da Lei da ACP.

Determino prioridade na tramitação processual da presente ação, por se tratar de pessoa idosa portadora de doença grave (art. 1.048, inciso I do CPC c/c art. 6°, inciso XIV da Lei n° 7.713/88 e art. 71 do Estatuto da Pessoa Idosa), devendo tal informação constar na identificação dos autos no PJE-PA.

Em seguida, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar, ao Estado do Pará e ao Município de Altamira, por intermédio de seus órgãos competentes, que adotem as providências cabíveis a fim de providenciar no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a transferência da substituída MARIA DO SOCORRO PEDROSA para o Hospital Regional da Transamazônica para atendimento médico indicado conforme laudo médico e espelho de solicitação de transferência em anexo. Observadas as orientações das autoridades acerca da Pandemia Coronavírus (Covid-19). Na impossibilidade do atendimento ser realizado no Município de Altamira, seja vinculado a outro hospital adequado do Estado do Pará ou em qualquer Estado da Federação ou na rede privada de saúde, para o tratamento da autora, em razão de ser hipossuficiente e não ter condições financeiras de arcar com os ônus do tratamento. Em caso da necessidade de Tratamento Fora de Domicílio – TFD, determino o transporte aéreo adequado da autora e de seu acompanhante para o local indicado para o tratamento e o pagamento das diárias para custeio de alimentação, transporte local e hospedagem. E ainda a efetiva disponibilização/realização/execução, no mesmo prazo de 24 (vinte e quatro) horas, desta vez contados da prescrição/solicitação médica, todo e qualquer outro insumo / item / medicamento / meio / exame / serviço / procedimento de que a autora necessite em razão de seu quadro clínico.

Advirto que o descumprimento desta ordem no prazo estipulado implicará no bloqueio e sequestro de verbas públicas para custeio do procedimento e despesas correlatas na rede privada de atendimento.

Na oportunidade, fixo o valor máximo de eventual bloqueio/sequestro de verbas em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), observados os enunciados 53, 54, 55, 56, 74, 82 e 94 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça

(...)”

Em suas razões (Id. 3976533 – págs. 1/22), o agravante, após resumir os fatos e tratar da admissibilidade recursal,
sustentou, em síntese, a reforma da decisão, ante a ausência de probabilidade do direito, assim como a inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato.

Falou a respeito da política pública e das normas de eficácia limitada.

Defendeu o afastamento da possibilidade de bloqueio de valores do Estado, no valor exorbitante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de descumprimento da decisão recorrida.

Aduziu razões sobre a flagrante violação ao princípio da separação dos poderes, assim como a indevida ingerência do judiciário em políticas públicas.

Arrolou precedentes jurisprudenciais que entende pertinentes ao caso que expõe.

Requereu o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, o seu total provimento nos termos que expõe.

Juntou documentos.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo (Id. 4085792 – págs. 1/4).

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões ao vertente recurso (Id. 4568983 – págs. 1/5), refutando as razões do agravo de instrumento e, no final, pleiteou a improcedência do recurso, mantendo-se intangível a decisão agravada.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, sob o Id. 4618853 - págs. 1/7, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparado ante a isenção legal e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciá-lo.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

No caso em tela, insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo juízo de piso (autos principais - Id. 20635666 – págs. 1/4) que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência em favor da substituída, no sentido de que fossem adotadas as providências cabíveis a fim de providenciar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a transferência da enferma para o Hospital Regional da Transamazônica a fim de que pudesse ser atendida de acordo com o prescrito em laudo médico e espelho de solicitação de transferência, sob pena de bloqueio/sequestro de verbas no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Desde logo, incumbe-me frisar que, em
análise aos fundamentos da decisão interlocutória de 1º grau, verifico que ela está de acordo com a jurisprudência dominante de nossas Cortes Superiores.

E no que tange à matéria de fundo tratada nos autos, tem-se que o preceito dos artigos 6º e 196 da Carta da República, de eficácia imediata, revela que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Eis o teor das normas citadas:

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. da CF
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou entendimento no sentido de que “o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.
”

Entende-se, desta forma, pela própria disposição referida, que o Estado, em sua ampla acepção (incluindo aí a União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, fazendo com que toda a argumentação trazida pelo recorrente, como os limites orçamentários, ofensa ao princípio da igualdade, não intervenção do Judiciário, o frisado caráter limitado de eficácia da norma constitucional, caiam por terra diante do amparo constitucional dispensado à questão ora sob exame, conforme se pode aferir da leitura do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, decano de nossa mais alta Corte, a seguir reportado:

"O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. (...).

O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput
http://www.stf.gov.br/legislacao/constituicao/pesquisa/artigoBd.asp
, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade
. Precedentes do STF."

(RE 271.286-AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=271286&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2013
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-9-00,
DJ
de 24-11-00). No mesmo sentido: RE 393.175-
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-12-06,
DJ
de 2-2-07. (grifei)

Em perfeita sintonia com a deliberação supra, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado, em casos análogos:

“CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR ENTE PÚBLICO À PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À VIDA E DIREITO À SAÚDE. ILEGALIDADE DA AUTORIDADE COATORA NA EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA.

(...)

2. É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos indistintamente, o direito à saúde, que é fundamental e está consagrado na Constituição da república nos arts. 6° e 196;

3. Diante da negativa/omissão do Estado em prestar atendimento à população carente, que não possui meios para a compra de medicamentos necessários à sua sobrevivência, a jurisprudência vem se fortalecendo no sentido de emitir preceitos pelos quais os necessitados podem alcançar o benefício almejado. (...)

4. Despicienda de quaisquer comentários a discussão a respeito de ser ou não a regra dos arts. 6° e 196, da CF/88, normas programáticas ou de eficácia imediata. Nenhuma regra hermenêutica pode sobrepor-se ao princípio maior estabelecido, em 1988, na Constituição Brasileira, de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”;

5. Tendo em vista as particularidades do caso concreto, faz-se imprescindível interpretar a lei de forma mais humana, teleológica, em que princípios de ordem ético-jurídica conduzam ao único desfecho justo: decidir pela preservação da vida;

6. Não se pode apegar, de forma rígida, à letra fria da lei, e sim considerá-la com temperamentos, tendo-se em vista a intenção do legislador, mormente perante preceitos maiores insculpidos na Carta Magna garantidores do direito à saúde, à vida e à dignidade humana, devendo-se ressaltar o atendimento das necessidades básicas dos cidadãos.

7.Recurso Ordinário provido para o fim de compelir o ente público (estado do Paraná) a fornecer o medicamento Riluzol, indicado para o tratamento da recorrente.”

(ROMS n° 11183-PR, Rel. Min. José Delgado, DJU de 04.09.00).”

A respeito das normas dos artigos 196 e 198 da CF deterem natureza programática, ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, já que traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado e do Município em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Assim, a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos.

Além do que, a substituída em questão se encontra amparada pelo Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/2003, que prevê em seu art. 3º, caput, a garantia de acesso aos direitos fundamentais com absoluta prioridade, dentre estes, o próprio direito à saúde e, consequentemente, à vida:

Art. 3°. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Na hipótese, observa-se que a substituída Maria do Socorro Pedrosa necessita ser transferida para o Hospital Regional da Transamazônica, a fim de ser submetida a procedimentos e atos médicos necessários visando a garantia de seu tratamento de saúde, porquanto enfrenta um quadro clínico bastante delicado, necessitando com urgência de tratamento médico.

Desta forma, tal condenação não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Diante disso, o requisito da probabilidade do direito invocado não se apresenta com envergadura apta a fundamentar o efeito suspensivo pleiteado, dado que a garantia da saúde é assegurada constitucionalmente, bem como devido ao fato de haver sido comprovado a situação em que se encontra a substituída.

De outro modo, também se mostra latente o perigo de demora reverso da decisão, posto que a substituída necessita urgentemente do provimento jurisdicional pleiteado, pois apresenta quadro delicado de saúde.

Nesse diapasão, tenho por acertada a decisão do juízo monocrático que concedeu a tutela provisória de urgência requerida, eis que presentes os pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

Quanto ao pleito relativo ao
afastamento da possibilidade de bloqueio de valores do Estado, ante o valor exorbitante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cabe frisar que, acerca da aplicação da multa em caso de descumprimento de ordem judicial, é plenamente cabível a fixação das astreintes em casos como o de que trata os autos, pois tal medida tende a imprimir maior rigor no cumprimento da decisão judicial, em sendo proferida em sede de liminar, subsistindo sua aplicação efetiva somente em caso de descumprimento, do que ainda não se tem notícia.

Urge esclarecer que a adoção da multa, nos casos de obrigação de fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo no art. 497 do CPC/15, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Eis o que diz a norma referida:

Art. 497.

Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Pois bem, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, chamadas pela lei de “medidas necessárias”, as quais têm por função viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a aplicação da multa, passível de cumprimento provisório.

Nesse sentido os termos dos artigos 536 e 537 do CPC:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.”

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Registro, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite as medidas de multa e bloqueio de valores a título de multa cominatória com o propósito de garantir que se forneça medicamento ou tratamento médico à pessoa necessitada, quando há o risco de grave comprometimento da saúde do demandante. Cito, nesse ponto, os AgRg no RMS 40.625/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.9.2013; AgRg no RMS 44.502/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25.6.2014.

Por essa razão, entendo correta a previsão de multa e sequestro de verbas públicas para o caso de descumprimento da decisão judicial.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 12 de abril de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

”
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada.

São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.

Belém, 19/04/2021